Tribunal: TJMT
Processo: 0018542-82.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018542-82.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADITIVO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO QUE ENTENDE CORRETO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CONTEMPLAÇÃO – READEQUAÇAO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINAR REJEITADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA APÓS VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CÉDULA DECRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – LEI ESPECIAL DEFINIDORA - ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECERETO-LEI 167/67 – EXCLUSÃO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE 1% AO ANO – SENTENÇA ESCORREITA NESTE TÓPICO – REPETIÇÃO POR INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DO CREDOR – INVIABILIDADE JURÍDICA – SÚMULA 159 DO STF – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ARTIG 86 DO CPC. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido parcialmente.

1. No deve ser conhecido aditivo de recurso de apelação em face da violação do princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa sobretudo quando a pretensão trazida já está além do prazo estabelecido para o exercício do ato.

2. Não reside como indeferir liminarmente a petição inicial dos embargos à execução em face de não apresentação, com a inicial, o valor que o devedor entende correto, quando, em primeiro compasso, para se chegar a tal montante, a questão meritória tratada seja, o da anulação ou modificação de cláusula contratual acoimada de abusiva para se chegar ao valor correto. Preliminar rejeitada.

3. Conquanto seja, de forma geral, previsível e correta a aplicação de comissão de permanência substituindo os encargos dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa, consoante a Súmula 472/STJ, em se tratando de CÉDULA RURAL PIGNOTATICIA E HIPOTECÁRIA, regulado pelo Decreto-Lei 167/67, lei especial que a define, não pode esta correção ser cobrada, sobretudo em valor estratosférico, devendo ser substituído por juros moratórios de 1% ao ano que deverão ser somados aos juros remuneratórios contratados. Correta a sentença que assim procede. Tópico recursal desprovido.

4. Não reside como acalentar condenação por indébito quando na reside sequer o pagamento parcial da obrigação contratada e não detectando má fé da instituição financeira, sendo que esta não se presume. Não pode a instituição financeira ser condenada nesta situação, não existindo má fé, quando o demonstrativo do débito apresentado no processo de execução está dentro do contrato formalizado entre as partes e que, somente foi modificado em sede sentencial. Isto porque, se ambas as partes anuíram, presume-se que o credor, ao apresentar os cálculos com a execução, o devedor, em face do acordo contratual, estavam corretos os valores apresentados. Recurso provido neste tópico.

5. Vencedores e vencidos, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil, respondem ambas as partes pela sucumbência, dos custos processuais e honorários advocatícios. Pertencendo a verba honorária ao advogado e até acalentada como alimentar, égide da sucumbência, cada parte deve pagar o advogado adverso, não sendo possível compensação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

EMBARGOS Á EXECUÇÃO patrocinados por ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI e LEIVES GILMAR PETRAZINI em face de AÇÃO DE EXECUÇAO que lhe promove COOPERATIVA DECRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MATO GROSSO, processo de número 15210-44.2015.811.0015, Código n. 245168, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de SINOP. Protesta contra encargos financeiros, capitalizados diariamente. Que, entretanto, está sendo Conrado no processo de execução, comissão de permanência, sendo ela correção monetária pela CDI mais juros de 125% ao ano. Sustentou, inicialmente, ausência de título executivo e, alternativamente, ingressando no mérito, seja revisada para afastamento dos encargos abusivos. Funda seu pedido no Código de Defesa do Consumidor.

Alcançando a fase de sentença, na parte conclusiva, assim manifestou o magistrado sentenciante:

‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos de devedor, por Roosevelt Alberto Petrazzini e Leives Gilmar Petrazzini, incidentalmente a ação executiva ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - SICREDI CELEIRO, para o fim de:

a) ACOLHER o pedido de impugnação ao valor da demanda, para a finalidade de DETERMINAR que o valor atribuído à causa na ação de embargos à execução, doravante, situe-se no patamar correspondente a R$ 259.394,85 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

b) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na cédula de crédito rural n.º B40233181-6, e que prevêem: b.1) cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A; b.2) cobrança de juros de mora no patamar de 125% ao ano e, como consequência, DETERMINAR que o percentual de incidência de juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano; c) CONDENAR a embargada, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (relativamente à cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro e, também, juros de mora de 125% ao ano), ressalvado o direito à compensação, e, como corolário, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], em conformidade com os parâmetros desta sentença de mérito e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d) INDEFERIR os demais requerimentos; e) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar os embargantes, com 20% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 80% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedado a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil’. (sic).

Em grau recursal, em primeiro tópico, sustenta a instituição financeira pelo não conhecimento do recurso,visto que, segundo consta da pretensão constante dos embargos do devedor, o que se discute é excesso de execução e, neste aspecto, não trouxe para os autos o demonstrativo com o parâmetro da correção dos valores. (memória de cálculo).

Impossibilidade de revisão contratual por força da cédula – violação do princípio da ‘PACTA SUNT SERVANDA’. Correção da utilização do CDI como índice para atualização do débito, Súmula 176 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento do repetição de indébito. Provimento recursal com inversão do ônus da sucumbência (ID-138113732). (petição de 18/04/2022, protocolo na mesma data). Em sequência, protocolou pedido de ADITAMENTO DA APELAÇÃO onde, pretende, caso vencido, sucumbência mínima. (ID-1381137342).

Residem nos autos a CONTRAMINUTA RECURSAL onde os apelados, fazendo suas razões de fato e de direito, pugnaram pela manutenção da sentença recorrida (ID-138113733).

Peço dia. Providencias de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De inicio, não reside como apreciar o pedido nominado de ADITIVO DE APELAÇAO formulado pela COOPERATIVA em face do princípio de que o recurso é único. Neste viés, aplica-se a preclusão consumativa. De outro lado, não se sustenta a tese de que a emenda da apelação está no prazo. O prazo recursal exauriu-se no dia 18/04/2022 e este aditamento foi protocolizado no dia seguinte. Por outro lado, a questão da sucumbência é por determinação legal. Isto é, se provido o recurso total ou parcialmente, de ofício, o Tribunal poderá fazer a necessária adequação e proceder de acordo com os artigos 85 ou 86 do Código de Processo Civil.

Dito isto, tem-se que o recurso aviado na data de 18/04/2022, não conhecendo a emenda feita posteriormente é tempestivo e, de igual sorte, reside o pagamento dos custos recursais, surgindo, neste contexto, perfeita demonstração dos requisitos de admissibilidade do recurso e, por tal aspecto, observando os limites impostos pelo artigo 1.013 do CPC, será conhecido por este Tribunal.

Da preliminar – Em preliminar, pretende a COOPERATIVA embargante pelo não conhecimento do processo de execução, vez que, conforme alegado em grau recursal, discutindo excesso de execução, não veio no bojo dos embargos interpostos, planilha de cálculo indicando o valor que entendem devido, não houve o cumprimento do estabelecido nos §§ 3º e 4º do artigo 917 do código de Processo Civil, aspecto que, de igual forma, foi reportado quando da impugnação destes embargos em primeiro grau de jurisdição.

Não tem razão a COOPERATIVA (apelante). Como o próprio inciso I, do § 4º, do artigo 917 do CPC, os embargos devem ser eliminados sumariamente caso o único fundamento foi o excesso de execução, o que não é o caso em apreço. Denota-se, numa leitura da prefacial, que os embargos de declaração não residiu tão somente na revisão dos cálculos apresentados pela credora. Foi muito mais abrangente, dependendo de outra situação, isto é, a alegada cobrança de juros além do permitido e correção monetária por índice não oficial (CDI).

Oportuno salientar em complemento as razões expostas acima que não se mostra, na espécie, ser juridicamente razoável, exigir da parte embargante a incumbência prescrita nos §§ 3º e 4º, do artigo 917 do Código de Processo Civil (apresentação de memória de cálculo) já com a petição inicial, tendo em vista que qualquer modificação do valor apresentado pelo credor/embargado está dependendo de um fato jurídico futuro e incerto. Isto é, dar procedência a pretensão de nulidade das cláusulas contratuais para que, posteriormente, seja feita a adequação necessária.

Como bem pontuaram os embargantes, trazendo firmes jurisprudências a respeito do assunto, destacando a seguinte, de lavra do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘Apelação Cível n.º 70053271896, 13.ª Câmara Cível, Relator: Des. Lúcia de Castro Boller, julgado em 29/08/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. A matéria tratada nos embargos compreende a abusividade das cláusulas contratuais e não o excesso de execução propriamente dito, motivo pelo qual não se verifica a exigência de quantificar o valor incontroverso. Inaplicabilidade do artigo 739-A, § 5º, do CPC. Preliminar afastada. (...)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70065966988, 23.ª Câmara Cível, Relator: Des. Martin Schulze, julgado em 25/08/2015).”

Com estas considerações, REJEITO ESTA PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO.

Egrégia Câmara.

De inicio, em relação a inversão do ônus da prova, está correto o posicionamento recursal. Não se aplica no caso em comento as prescrições ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o financiamento obtido pelo embargante junto a instituição financeira embargada visou a implementação da própria atividade rural do tomador do empréstimo que, nessa situação, não pode ser considerado como consumidor final. Mas esta situação não lhe retira o direito de revisar cláusulas contratuais, recalcular a dívida junto a embargada, mesmo na hipótese de estar inadimplido o contrato, emergindo, no caso a discussão sobre licitude ou ilicitude da cláusula contratual que prevê, em caso de vencimento da dívida, a cobrança da comissão de permanência.

Sobre o tema, a Relatora Ministra Nancy Andrighi concluiu o seu voto asseverando o seguinte:

“Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim relação de insumo (AgInt no AREsp 1.602.292/RJ, 3ª Turma, DJE 1/9/2020 e AgInt no AREsp 1.257.994/CE, 4ª Turma, DJe 6/12/2019), afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ‘ope judicis’ (art. 6º, inciso, VIII, do CDC)”

Portanto, na espécie, afastado está a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ainda mais, por se tratar de questão regida por legislação especial, no caco o Decreto-Lei 167/67.

Com relação ao mérito, os pontos recursais revelam-se os seguintes aspectos, como estabelecido na parte conclusiva da sentença recorrida.

b) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na cédula de crédito rural n.º B40233181-6, e que preveem: b.1) cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A; b.2) cobrança de juros de mora no patamar de 125% ao ano e, como consequência, DETERMINAR que o percentual de incidência de juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano.

CONDENAR a embargada, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (relativamente à cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro e, também, juros de mora de 125% ao ano), ressalvado o direito à compensação, e, como corolário, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], em conformidade com os parâmetros desta sentença de mérito e as demais condições contratuais que restaram incólumes’. (sic).

Deve pontuar, dentro dos limites recursais, em primeira sintonia, deve ser visto que, nos termos da sentença recorrida, o seu prolator, fazendo as razões de decidir, declarou a nulidade das cláusulas contratuais prescritas e formalizadas entre as partes na Cédula rural, número B40233181-6, objeto do processo de execução, e que prevêem: (1) – Cobranças de Encargos Financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósitos Financeiros (CDI), apurado pela CETIP S/A. (2) – cobrança de juros de mora no patamar de 125% alo ano e, como conseqüência, determinar que o percentual de incidência de juros de mora seja de 1% ao ano.

Pois bem.

Compulsando o titulo executivo extrajudicial que deu origem ao processo de execução, cédula de crédito rural Pignoratícia e Hipotecária n. B-40233181-6, vencido em 25/05/2015, da qual nada foi quitado, valor originário de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no que tange aos encargos financeiros assim foi redigida:

‘ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre o valor deste titulo incidirão juros a taxa efetiva de 5,500000% (CINCO VÍRGULA CINCO DÉCIMOS POR CENTO) ao ano, calculados e capitalizados diariamente, com a taxa proporcional diária, exigíveis juntamente com as amortizações do principal, no vencimento e na liquidação da divida.

INADIMPLEMENTO – Sobre qualquer quantia devida e não pago no seu vencimento incidirão: a) – ENCARGOS DE INADIMPLENCIA – Calculados com base correspondente a remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIP S/A- Balcão Organizado de Ativos e Derivados, à taxa de 125,0000% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) ao ano, correspondente a 6,892321 (SEIS VÍRGULA OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,TREZENTOS E VINTE E UM MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao mês, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária’.(sic).

Ocorre, como bem frisou o embargante, está sendo cobrada a comissão de permanência no patamar de 6,892321% ao mês. Sustentou o embargante que, levando em consideração que os juros remuneratórios durante o período da normalidade foram estipulados em 5,5000% ao mês, capitalizados diariamente, mais juros moratórios de 1% ao mês, não poderia ultrapassar 6,50 ao mês, em consonância com a Súmula 472 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a cobrança da comissão de permanência, em regra, após o período de normalidade e restando inadimplido o contrato, é permitida nos contratos firmados com instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional, desde que observada a taxa média de juros no mercado, limitada à taxa do contrato e não cumulada com outros encargos, a rigor do que dispõem as Súmulas 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Bem a propósito foi editado o Tema 52/STJ – “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (Recurso Especial n. 1058114-RS)’.

Ocorre que, nas cédulas de crédito rural, a cobrança do referido encargo não se mostra possível, por determinação legal em regra constante de lei especial que disciplina esta modalidade de crédito, a ser seguida, quer por instituição financeira governamental, quer por bancos particulares, não havendo qualquer distinção. Se fizer negócio nesta regra, deve aceitar as condições expostas pela lei que disciplina esta questão.

Como bem pontuou o magistrado, as cédulas de crédito rural possuem regramento especifico, consoante o que está prescrito pelo Decreto-Lei 167/67, no qual, constam, expressamente, os encargos moratórios que poderão ser cobrados, dentre os quais não se encontra previsão da comissão de permanência.

Vejamos o que dispõem os artigos 5º, parágrafo único e 7ª do Decreto-Lei 167/67.

‘Art. 5.º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.’

Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)’.

Acerca da questão, seguem precedentes do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (fonte sitio do TJDFT).

‘’‘PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO PREJUDICADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. SEGURO RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado nos autos que a questão referente à nulidade da citação já foi resolvida, resta prejudicado o exame da preliminar. 2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, a falta ou demora na citação não pode ser caracterizada como ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, se não houve desídia do autor em promover a citação. 3. Deve prosseguir a execução aparelhada com título que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. 4. Em se tratando de financiamento rural e havendo previsão contratual expressa, devem ser aplicados os juros pactuados inferiores ao limite de 12% ao ano. 5. Mostra-se abusiva a previsão contratual de cobrança de juros capitalizados diários, admitida tão somente a incidência mensal. 6. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. 7. Apelação da Embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação do Embargado conhecida, mas não provida. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Unânime. (Acórdão n.1091750, 20160110768222APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 26/04/2018. Pág.: 263/270)’.

‘’EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. 2. Do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, advém a mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor para se constituir de pleno direito. Inteligência do art. 397 do Código Civil. 3. O Decreto-lei n.º 167/67, que rege a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência. 4. Se um dos litigantes sucumbir parte mínima do pedido, o outro responderá pela totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n.1059103, 20161110024142APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598)’.

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO JUROS. COMISSÃO PERMANÊNCIA. JUROS MORA. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Quando o produtor rural adquire, por meio de cédula de crédito rural, numerário para investimento na atividade agropecuária, não se insere no conceito de destinatário final, pois se encontra na posição de adquirente de serviços que podem ser caracterizados como insumo, isto é, como fator de produção. Portanto, em situações tais, não incidem às disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. 3. O Decreto-lei 167/67, que rege a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.959670, 20150111281602APC, Relator: LEILA ARLANCH 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 142/147)’.

Diante do exposto, tem-se que a cláusula contratual que prevê no caso de inadimplência a cobrança da comissão de permanência, encontra óbice no ordenamento jurídico e, de consequência, escorreita sentença que, fazendo suas razões de decidir, a partir da inadimplência, determinou a cobrança de tão somente juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano. Neste viés, constatada, no âmbito dos contratos de crédito rural, a existência de cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplemento, a comissão de permanência que, neste caso, se apresenta de valor estratosférico, impõe-se seu afastamento, sendo necessário recálculo do contrato, vez, como já afiançado anteriormente, a cobrança do mencionado encargo moratório nas cédulas de crédito rural encontra óbice no ordenamento jurídico vigente e no posicionamento jurisprudências dos Tribunais. Correta pois a substituição feita que, no caso, estes juros de em face da inadimplência e vencimento do contrato, (1% ao ano), que deverá ser complementada com a taxa do período da normalidade, nos termos do parágrafo único, do artigo 5º do Decreto-Lei 167/67, ficando aqui o registro já que a sentença, neste particular ficou vaga.

Noutro tópico sentencial foi mencionado o seguinte: ‘

‘CONDENAR a embargada, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (relativamente à cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro e, também, juros de mora de 125% ao ano, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], em conformidade com os parâmetros desta sentença de mérito e as demais condições contratuais que restaram incólumes’. (sic).

Não se aplicando, no caso,o artigo 42 do CDC, razões expostas inicialmente, a rigor do artigo 940 do CC, aplicável na espécie prevê que a repetição do indébito, mas exige a comprovação de ma fé no momento da cobrança para restituição dobrada, o que não se vislumbra nos autos.

Entretanto, para que haja a aplicação desta pena àquele que indevidamente cobra determinado valor indevido devem ser vistos os seguintes aspectos: a) – Que a cobrança realizada tenha sito indevida. b) Que haja o efetivo pagamento deste valor ao credor. c) – que resida má fé do demandante.

O art. 940 do Código Civil de 2002 repetiu a norma do art. 1.531 do Código Civil de 1916 e manteve a sanção para o credor que comete ato ilícito ao abusar do seu direito de cobrar, determinando de forma expressa que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, (...), ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado (...)".

Ao comentar o disposto no art. 940 do CC, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho destacam a aplicação da penalidade prevista independentemente da existência de novo pagamento da dívida já quitada:

"(...) Cobrar dívida já paga ou exigir mais do que o devido são formas de excesso de pedido, para os quais há, desde tempos remotos, as sanções aqui previstas. As penas previstas neste dispositivo (...) são devidas independentemente de qualquer prova de prejuízo, e não excluem indenização complementar por perdas e danos se o devedor, comprovadamente, os tiver suportado". (Comentários ao Novo código Civil - Da responsabilidade civil, das preferências e privilégios creditórios - Arts. 927 a 965, volume XIII. 3ª ed.; Coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2011)’.

Mas, no caso presente, em primeira sintonia, não foi feito nenhum pagamento por parte do embargante. E, por outro lado, o demonstrativo constante da execução promovida pela apelante em face do embargante se deu escudado em cláusula contratual que, somente, por decisão judicial, foi revista. Desta forma, se restou convencionado entre as partes, se o embargante, quando da formalização do contrato aceitou de forma expressa aquela cláusula abusiva, a ninguém é licito vir a juízo e irrogar a própria torpeza. Se, aceitou condições extremamente desfavoráveis, situação presente entre as partes, quando o embargado (credor) apresentou a memória de cálculo de acordo com o contrato, em homenagem a ‘pacta sunt servanda’, embora, mais tarde, esta cláusula tenha sido modificada pela sentença, neste conjugação de situações, não se vê ma fé da instituição financeira, malgrado a existência da cláusula leonina por excelência.

Como deve ser visto, má fé não se presume, deve ser demonstrada de forma inequívoca e, neste aspecto, o ônus da prova é totalmente daquele que alega esta situação extraordinária de violação do disposto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro. Situação não comprovado nos autos.

Neste aspecto, considerando que os cálculos foram feitos de acordo com contrato convencionado entre as partes, além de não existir qualquer pagamento, mesmo parcial, daquela obrigação assumida, não reside como presumir má fé já que ambas as partes, cada um por si, ao assinarem o contrato, contribuíram e colaboraram para que quando da execução proposta contra o embargante, o memorial descritivo do débito fosse feito conforme o convencionado. Por tal situação, embora a sentença anule esta cláusula contratual, segundo vejo esta situação, não vejo má fé da credora a ponto de nada receber e ainda estar na obrigação do pagamento do indébito registrado na sentença.

O que deve ser visto, respeitando posicionamentos contrários, no caso concreto é questão de que, em face daquela clausula contratual formalizada livremente entre as partes, resultou tão somente numa revisão judicial, não residindo demonstração de má fé da instituição financeira e, neste viés, o que deve ser visto é tão somente que, no processo de execução, os cálculos sejam refeitos.

Pensar de forma diversa, segundo penso, seria premiar o inadimplente já que, a tempo, forma, modo, poderia efetuar o pagamento na execução do valor que entendia correto e embargar tão apenas o alegado excesso ou, noutro situação, promover a ação de consignação em pagamento, possibilidade jurídica de, de igual forma, discutir a questão controvertida aqui posta sob análise.

Bem a propósito do assunto:

1. 'A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor'. (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)

2. 'A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor'. (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)’.

A concluir:

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF).

À encerrar, tendo o embargante saído vencedor no que tange a modificação da cláusula contratual em relação ao expurgo da comissão de permanência e vencido no que tange a pretensão de devolução do indébito, resta no caso a aplicação da sucumbência recíproca, dentro do que preceitua o artigo 86 do Código de Processo Civil. Nesta toada, responderá o embargado/apelante, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelo pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, isto e, o valor da redução, devidamente atualizada, que se procederá, quando da apresentação do novo memorial. E, no mesmo sentido o embargante/apelado, este remunerando o advogado adverso no mesmo percentual.

CONCLUSÃO.

Com estes fragmentos, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento parcial tão somente para excluir a condenação do indébito constante da sentença. E, dentro do que está contido no artigo 86 do CPC, readequando a verba honorária, cada parte pagará ao advogado adverso, na forma do § 2º, do artigo 85 do CPC, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, isto é, o valor que será decotado em relação ao exigido no processo de execução, devidamente atualizado, competindo ao juízo grau dirimir estes valores ao seu talante, a tempo, forma, modo, com os recursos pertinentes ao Tribunal, caso residam eventuais discordâncias.

Com o trânsito em julgado, para prosseguimento da execução, deverá a credora apresentar nova demonstração, com as adequações necessárias para ter prosseguimento com o processo de execução, ressalvando, ainda, regular prosseguimento da parte incontroversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023